Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-13.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002730-13.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EVANDRO BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 018.967.401-62 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), STEPHANO MAYAH BARBOSA PORTO - CPF: 053.370.481-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUIRA SANTOS SOUZA ARAUJO - CPF: 034.999.371-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória pelo delito de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), com as implicações da Lei nº 11.340/2006, fixada pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

2.

A defesa requer a absolvição do apelante com base no princípio da bagatela imprópria, sob o argumento de que houve reconciliação entre o casal e que a condenação traria consequências desproporcionais ao recorrente e sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em determinar se a reconciliação entre o agressor e a vítima permite a aplicação do princípio da bagatela imprópria para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e a autoria do delito restam devidamente comprovadas por meio de exame pericial, boletim de ocorrência, depoimentos colhidos em juízo e a própria confissão do acusado.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reconciliação entre vítima e agressor não impede a persecução penal, tendo em vista a indisponibilidade da ação penal pública incondicionada nos crimes de violência doméstica.

6.

A Súmula 589 do STJ dispõe expressamente que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, independentemente de eventual reconciliação entre as partes.

7.

O afastamento da sanção penal sob o argumento da reconciliação esvaziaria a eficácia da Lei Maria da Penha, que tem como objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

8.

Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local reforçam a impossibilidade de aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria em casos de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A reconciliação entre agressor e vítima não impede a persecução penal nos crimes de violência doméstica, tendo em vista a indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.

2.

O princípio da bagatela imprópria não se aplica aos crimes praticados com violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas, conforme entendimento consolidado no STJ e na Súmula 589.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.174.546/GO; STJ, Súmula 589.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Evandro Bittencourt de Araújo,
visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal nº.

1002730-13.2021.8.11.0013,
prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,

que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (id. 259377698 – págs. 88/90).

A defesa apresentou suas razões recursais, oportunidade em que requereu a aplicação do princípio da bagatela imprópria, com consequente
absolvição
sustentando que houve a reconciliação do casal e que a condenação traria consequências desproporcionais ao apelante e sua família. (id. 259380151)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 265771755).

O parecer da lavra da Dra. Ana Cristiana Bardusco Silva
, Procuradora
de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“Sumário: Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela conduta tipificada no artigo 129, § 9º do Código Penal com incidência da Lei nº 11.340/2006 à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto – Irresignação da defesa: Requer o reconhecimento do princípio da bagatela, argumentando que o APELANTE e vítima reataram o relacionamento amoroso e consequente absolvição de EVANDRO – Inviável: É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse Tribunal de Justiça que: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (súmula 589/STJ) – Provas juntadas ao feito comprovam a prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica – Eventual reconciliação do casal não constitui óbice à persecução criminal – Condenação que deve ser mantida – Pelo conhecimento do apelo e improvimento. (id. 265771755).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa do apelante requer a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pugnando pela aplicação do princípio da bagatela imprópria, sob o fundamento de que o casal restabeleceu a vida conjugal.

A denúncia, que se encontra no id. 261800258, narra os fatos desta forma:

“ Consta do incluso inquérito policial que no dia 10/03/2021, por volta das 21h00min, na residência particular localizada na Rua 03, nº 20, esquina com Av. das Araras, bairro Jardim dos Bandeirantes, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado EVANDRO BITTENCOURT DE ARAÚJO, com consciência e vontade, no âmbito de relação doméstica, ofendeu a integridade física de sua esposa Auira Santos Souza, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme, Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 do ID 57657517), Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 25/30 do ID 57657517), Termos de depoimentos e demais documentos coligados nos autos.

Consoante o apurado, o indiciado EVANDRO BITTENCOURT DE ARAÚJO e a vítima Auira Santos Souza eram casados há aproximadamente 10 (dez) anos, quando Auira descobriu que Evandro tinha outra mulher.

A partir de então, as brigas começaram a se tornar constantes entre o casal, até que no dia 10/03/2021, após uma discussão motivada pelo fato da vítima ter encontrado uma receita médica no nome de outra mulher na carteira de EVANDRO, este a agrediu com um soco no peito e, posteriormente, torceu seu braço para obrigá-la a devolver a receita.

Em razão das agressões perpetradas por Evandro, a vítima sofreu as lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 25/30 do ID 57657517) e decidiu registrar o boletim de ocorrência requerendo, ainda, medidas protetivas em seu favor.”
(id. 259377668).

Diante de tais fatos, foi o apelante foi denunciado e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado à pena de 03 (três) meses de detenção

pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.

Embora a defesa do apelante invoque o princípio da insignificância, sustentando que a reconciliação com a vítima afastaria a tipicidade da conduta, entendo que seu recurso não merece provimento.

Está evidente nos autos a
materialidade
do delito,
por meio da portaria (id. 259377663– pág. 3), pedido de providências protetivas (id. 259377663– p.14),

boletim de ocorrência (id. 259377663– p. 4), laudo pericial (id.

259377663– p. 25-30), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Do mesmo modo,
a autoria delitiva
restou amplamente comprovada. O exame pericial atesta as lesões sofridas pela vítima, sendo corroborado pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, destacando-se, em especial, a confissão do apelante, que
admitiu ter empurrado a vítima
(relatório de mídias - id. 259377696).

Sem maiores delongas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a reconciliação entre agressor e vítima não constitui impedimento à persecução penal. A proteção conferida pela Lei Maria da Penha tem como objetivo coibir e prevenir a violência doméstica, de modo que permitir o afastamento da sanção penal com fundamento na reconciliação esvaziaria a eficácia da legislação protetiva, contrariando o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada.

A jurisprudência da Corte Superior se apresenta consolidada, ainda, no sentido de não admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta, não sendo possível sua incidência ainda que reconciliado o casal.

Sobre a temática, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...() RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior "[a] reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior" (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021). 4. "
De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta
" (AgRg no REsp n.º 1.973.072/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). (...)”
(
AgRg no AREsp n. 2.430.040/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.).

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é "[...] inaplicável aos crimes de violência doméstica o princípio da insignificância, diante da significativa reprovabilidade da conduta" (AgRg no AREsp n. 1.064.767/ES, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018). 3. Agravo regimental desprovido”
.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.174.546/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

O entendimento, inclusive, está sumulado no Superior Tribunal de Justiça, o qual encontra-se estampado no verbete n.º 589,
verbis
: “
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

Por fim, destaco precedentes deste Tribunal de Justiça em consonância com esse entendimento,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO (...)

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SÚMULA 589 DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, se coerente e coesa, e alinhada com outros elementos de convicção constantes dos autos, tem especial relevância probatória, ainda mais quando o réu admite em seu interrogatório judicial que puxou os cabelos da ex-convivente, não havendo motivos para desacreditá-la, mormente quando eventuais agressões recíprocas iniciadas pela vítima não restaram minimamente comprovadas e eventual estado anímico alterado dos agentes à conta da ingestão de bebida alcoólica não desnatura a relevância penal da conduta, haja vista a aplicação no ordenamento jurídico da teoria da actio libera in causa, sendo cediço, outrossim, que “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas” (súmula 589/STJ). 3. Havendo elementos probatórios concretos demonstrando tanto a materialidade quanto a autoria da contravenção penal, imperioso se manter a sentença condenatória.” (
N.U 1001361-63.2020.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º, DO CP NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO (...) PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA REQUESTADO – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ [AGRG 1.157.587 E HC 369.673] – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 589 DO STJ – (...) RECURSO IMPROVIDO. (...) A jurisprudência dos Tribunais Superiores não admite a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela imprópria no que pertine aos crimes praticados contra mulher no âmbito das relações domésticas, haja vista o bem jurídico tutelado. (...)” (
N.U 0000307-63.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Assim, considerando o entendimento pacificado quanto à inaplicabilidade do princípio da insignificância nos casos de violência doméstica, conclui-se que a tese de absolvição sustentada pela defesa não merece acolhimento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

Evandro
Bittencourt De Araujo, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025